Tribunal: TJES
Processo: 5007248-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007248-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007248-64.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MOISES DOS REIS SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº
0006505-92.2022.8.08.0048
.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007248-64.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MOISES DOS REIS SANTOS

em face de suposto ato coator do Juízo da 3º Vara Criminal da Serra.

Extraio dos autos que o paciente está recluso pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III, IV e §4º do Código Penal.

Narra a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta de 10h45min, na Rua Primeiro de Maio, no bairro Cidade Pomar, neste município de Serra/ES, os denunciados MOISES DOS REIS SANTOS e SAULO DOS SANTOS BRITO, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima GECIMAR AUGUSTO DE MATTOS, de 72 anos de idade, o qual foi submetido a intensas agressões físicas por parte dos denunciados, que lhe desferiram golpes de instrumentos contundentes, além de chutes e socos, que lhe provocaram múltiplas lesões, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 40.

Emerge do caderno policial que a vítima era companheiro da Sra. Maria Modesta Batista, e que esta por sua vez era mãe de Bruna Batista Aracanjo e Liliane Batista dos Santos, ambas possuem filhos menores, e que a avó Sra. Maria Modesta quem tomava conta das crianças para os pais trabalharem, e segundo apurado as crianças relataram no dia anterior aos pais que estariam sofrendo abusos sexuais por parte da vítima Gecimar Augusto de Mattos.

Consta que, a Sra. Bruna e Maikon, pai de uma das crianças supostamente abusadas, no dia dos fatos, revoltados, se dirigiram até a residência de Gecimar no intuito de " dar umas porradas" na vítima e chamarem a policia, no entanto, os denunciados se juntaram ao casal, e ao encontrarem a vitima começaram a agredi-la.

Enquanto a vítima se encontrava cercado por populares e pelos citados denunciados, a denunciada Bruna e o denunciado Maikon vendo que os primeiros denunciados estavam exagerando nas agressões resolveram gritar para que cessassem as agressões, informando que a polícia já estava à caminho, momento então que os denunciados pararam de agredir a vítima e se evadiram do local do crime, e Bruna e Maikon resolveram amarrar a Vitima para aguardar a chegada da polícia, no entanto, a vitima já estava em óbito.

Restou evidenciado, que o crime foi cometido por meio cruel, vez que os primeiros denunciados espancaram severamente a vítima, aumentando de forma excessiva o seu sofrimento.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi encurralada pelos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, conseguiram subjugá-la e espanca-la até ceifarem sua vida, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados MOISES DOS REIS SANTOS [...] incorreram nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV e § 4º do Código Penal [...]

Em abordagem inicial, a douta defesa requer o relaxamento da prisão preventiva, ante suposta ausência de lastro probatório mínimo para alicerçar a acusação contra o ora paciente.

Nesse sentido, alega a defesa que o reconhecimento de MOISES está em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que deveria acarretar em nulidade dos atos processuais subsequentes.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, consta nos autos Relatório produzido pelo Agente de Polícia Antonio Hipolito dos Santos, no qual aponta testemunha anônima que reconhece o paciente “sem sombra de dúvidas”:

[...]

Dando continuidade as investigações, após ouvidas testemunhas e conversando como moradores da comunidade que preferem manter o anonimato por medo de represálias dos elementos envolvidos, qualificamos e identificamos dois elementos que foram apontados como os autores e incentivadores da ação criminosa, visto ser estes traficantes atuantes da comunidade e com poder de controle por imposição de medo de regras impostas pelo comando do tráfico de drogas no bairro.

Identificamos os elementos como sendo os nacionais MOISES DOS REIS SANTOS e SAULO DOS SANTOS BRITO com diversas passagens na polícia com mostra anexa das ocorrências e reconhecidos por uma testemunha de identidade revelada como sendo participantes e incentivadores do linchamento da vítima na declaração à folha 80 dos autos.
Onde o declarante quando inquirido responde após mostrado um álbum fotográfico que reconhece, sem sombra de dúvidas dos elementos acima qualificados como sendo participantes ativos do ato criminoso aqui em apuração.

Estivemos por diversas vezes na comunidade procurando pelos suspeitos para que pudessem ser intimados e ouvidos nesta Especializada informando suas versões dos fatos, mas estes como sendo elementos contumazes na prática criminosa sempre fogem com a chegada da polícia na comunidade e já fazem parte do tráfico de drogas local. Sendo assim foram infrutíferas a nossa tentativa de localizá-los dessa forma.

[...]

Ademais, devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Não obstante, o rito estreito do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Nessa toada, vejamos jurisprudências recentíssimas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 770.358/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTEMPORANEIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, basta a demonstração concreta de indícios suficientes de autoria, que podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, corroborado por outras provas produzidas na fase inquisitiva.

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. Não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva quando os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 726.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Mais adiante, a defesa alega que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o magistrado sentenciante supostamente lançou mão de argumentos genéricos, razão pela qual também requer sua flexibilização.

Vejamos trecho da decisão que decretou a medida cautelar máxima em desfavor de MOISES:

A testemunha sigilosa nº 65/2021 reconheceu sem sombra de dúvidas
Moises
e
Saulo
como autores do homicídio que, segundo os elementos do caderno investigativo, só cessaram as agressões pois souberam que a polícia estava a caminho do local. Registrou-se também a notícia de que algum dos indivíduos tentou acertar a cabeça da vítima com uma enxada, mas teria sido impedido pelo corréu
Maykon.

Desta feita, entendo que a prisão do réu volta-se à garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada as suas periculosidades, bem como a gravidade concreta do crime.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
MOISES DOS REIS SANTOS
[...]

Nesse seguimento, extraio do sistema judicial E-Jud que o paciente responde a diversas ações penais -
0000494-59.2022.8.08.0044, 0004735-40.2017.8.08.0048, 0012498-92.2017.8.08.0048.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Por fim, é indispensável esclarecer que condições pessoais isoladamente consideradas não estão aptas à concessão da liberdade provisória, quando os autos revelam elementos suficientes para manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
denego a ordem.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Os autos revelam elementos suficientes para manutenção da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.